Tribunal: TJBA
Processo: 0001089-61.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001089-61.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: LETICIA SOUSA MARTINS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada/BA contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública efetiva ao recebimento das remunerações dos meses de novembro e dezembro de 2008 e do décimo terceiro salário do mesmo ano, alegadamente não pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao pagamento das verbas salariais pleiteadas; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema 905) e com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, a distribuição estática do ônus da prova impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida. Nessa perspectiva, em demandas que envolvem o pagamento de verbas salariais a servidor público, compete ao demandante a demonstração do vínculo funcional com a Administração Pública, ao passo que incumbe ao ente empregador, reputado devedor, a prova do efetivo pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito alegado.

4. No caso
sub judice
, a autora comprovou documentalmente o vínculo funcional com o Município desde 2006. O Município, apesar de regularmente citado, não apresentou contestação, tampouco comprovou o adimplemento das verbas reclamadas.

5. Devidamente comprovado o vínculo funcional da demandante com o Município, e diante da inexistência de prova do pagamento das verbas pleiteadas, deve ser mantida a sentença de procedência, por não ter o ente público se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, II, do CPC.

6. A remuneração mensal e o décimo terceiro salário são direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos municipais.

7. Quanto aos consectários da condenação, aplica-se o entendimento do STJ no Tema 905, que prevê correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de acordo com os índices oficiais da caderneta de poupança, desde a citação. A partir de 9/12/2021, deverá incidir, exclusivamente, a taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas para determinar a incidência da taxa Selic, de forma exclusiva, a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000056-41.2018.8.05.0133,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA,
e como apelada
LETÍCIA SOUSA MARTINS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.